Tribunal: TJES
Processo: 5002746-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002746-19.2021.8.08.0000

AGVTE:
EVANILSO CAETANO DA SILVA

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI 8.078/90 – HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DO RECORRENTE – VEROSSIMILHANÇA – PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
DOCUMENTAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme redação do art. 6º do CDC, cabe a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional do consumidor que, sendo pessoa física, é presumivelmente vulnerável nessas hipóteses.

2. Segundo as regras do art. 373 do mesmo diploma legal, a parte que infirma o direito da parte contrária deve colacionar provas, além de meras alegações, à respeito da ausência da subsunção do consumidor ao estabelecido em lei, artigo 6º, VIII, para a inversão do ônus da prova.

3. Segundo consta nos autos a instituição financeira dispõe dos documentos necessários a análise da veracidade das alegações da parte autora, sendo, portanto, cabível a inversão.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, ________ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002746-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANILSO CAETANO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002746-19.2021.8.08.0000

AGVTE:
EVANILSO CAETANO DA SILVA

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANILSO CAETANO DA SILVA contra decisão proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo, nos autos da Ação ordinária de número 0001968-57.2019.8.08.0016, que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

No contexto do presente recurso, expondo os fatos e fundamentos da sua irresignação, o recorrente sustenta que se encontram presentes os fundamentos para a aplicação do artigo 6º, inciso VIII do CDC, tendo em vista que há a verossimilhança das alegações, pois não possui meios hábeis a comprovação da inexistência da relação jurídica; que a instituição agravada é que dispõe dos meios, documentos e procedimentos necessários a demonstrar que houve vício na abertura de conta.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou.

É o breve relatório.

Vitória/ES, 03 de junho de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002746-19.2021.8.08.0000

AGVTE:
EVANILSO CAETANO DA SILVA

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANILSO CAETANO DA SILVA contra decisão proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo, nos autos da Ação ordinária de número 0001968-57.2019.8.08.0016, que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório.

No contexto do presente recurso, expondo os fatos e fundamentos da sua irresignação, o recorrente sustenta que se encontram presentes os fundamentos para a aplicação do artigo 6º, inciso VIII do CDC, tendo em vista que há a verossimilhança das alegações, pois não possui meios hábeis a comprovação da inexistência da relação jurídica; que a instituição agravada é que dispõe dos meios, documentos e procedimentos necessários a demonstrar que houve vício na abertura de conta.

Devidamente intimada a parte agravada não se manifestou
.

Embora seja de conhecimento dos eminentes pares, tomo a liberdade de citar a íntegra do artigo que está dando supedâneo às alegações do recorrente:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Sobre o temo legal “hipossuficiente” entendo por mencionar o entendimento de Luiz Guilherme Marinoni a respeito:

Por hipossuficiência, aqui, deve-se entender
a impossibilidade de prova
–
ou de esclarecimento da relação de causalidade
–
trazida ao consumidor pela violação de uma norma que lhe dá proteção – por parte do fabricante ou do fornecedor. A hipossuficiência importa quando não há um esclarecimento quanto a relação de causalidade e essa impossibilidade de esclarecimento foi causada pela própria violação da norma de proteção. MARINONI, Luiz Guilherme.
Processo de conhecimento
, p. 278.

Desta forma, sobre a aplicação do CDC e a inversão do ônus probatório se faz necessário ponderar sobre duas óticas diversas, a seguir expostas.

A aplicação do art. 6º, do CDC é expresso ao fomentar o cabimento da inversão do ônus da prova na (a) hipótese em que estiver presente a verossimilhança das alegações ou (b) quando o consumidor for hipossuficiente
1
, segundo as regras ordinárias da experiência.

Eis o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE TRATOR. DEFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.1.- "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se por deixar a critério do juiz a inversão do ônus da prova, tendo em vista a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor" (AgRg no AREsp 194.649/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17.9.2012).2.- 3.- Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp 1276336/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 20/03/2013)

Assim, observo que a pretensão de reforma ventilada no presente momento processual, já que tem por objetivo infirmar a manifestação jurisdicional de primeiro grau, deve estar robustecida pela comprovação, segundo as afirmações do recorrente, de que as provas determinadas pelo magistrado de primeiro grau não possíveis de serem configuradas pelo proceder do recorrente, ainda que o autor seja vulnerável ou, como afirma a lei, hipossuficiente
2
.

A vulnerabilidade presumível da pessoa física decorre de certas situações peculiares apresentadas de sua condição de consumidor, apontando, a doutrina, a existência da vulnerabilidade informacional, técnica, a jurídica ou científica e, por fim, a vulnerabilidade econômica.

Portanto, a atividade processual desenvolvida pela recorrente, em suma, está atrelada ao disposto no art. 373 do Código de Processo Civil com o seguinte teor:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A sustentação do presente recurso dá-se, principalmente, pela ação da requerida quanto a abertura de conta-corrente junto a instituição financeira que recebeu inúmeros documentos com os dados e que, conforme afirma a parte, não são de titularidade do agravante.

Ora, ainda que adotada a regra dinâmica de distribuição do ônus probatório, a posse dos documentos que são adjetivados de falsos e que não refletem a realidade, estão na posse da agravada, sendo, portanto, mais coerente dela se exigir a juntada dos mesmos em verdadeira cooperação para o deslinde do processo.

Por este prisma,
acolho
as alegações ventiladas no recurso manejado, eis que
a situação fática é
capaz de
determinar
o acolhimento da pretensão de reforma da decisão,
eis que:

A finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática, qual seja, convencer o juiz. Não se busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa suficiente na convicção do magistrado (GRECO FILHO, 2003, pp. 181-182).

Desta forma, a produção desta prova deve ser fixada sob a responsabilidade da parte agravada, o Banco do Brasil, já que a esta cabe trazer aos autos os documentos apontados pela parte autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

1

Atendo-se aos verbetes expostos pelo legislador.

2
O conceito de hipossuficiente envolve, segundo parte da doutrina, aspectos econômicos e técnicos-científicos: o primeiro relacionado à carência econômica do consumidor face ao fornecedor de produtos ou serviços e, o segundo, pertinente ao desconhecimento técnico-científico que o consumidor geralmente enfrenta, na aquisição do produto ou serviço. Nesse sentido, a inversão do ônus da prova no CDC respeita tanto a dificuldade econômica quanto a técnica do consumidor em provar os fatos constitutivos do seu direito. Garcia. Leonardo de Medeiros. Código do Consumidor. Código Comentado e Jurisprudência. Impetus. 2012. pag. 87.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002746-19.2021.8.08.0000

AGVTE:
EVANILSO CAETANO DA SILVA

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI 8.078/90 – HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DO RECORRENTE – VEROSSIMILHANÇA – PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
DOCUMENTAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme redação do art. 6º do CDC, cabe a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional do consumidor que, sendo pessoa física, é presumivelmente vulnerável nessas hipóteses.

2. Segundo as regras do art. 373 do mesmo diploma legal, a parte que infirma o direito da parte contrária deve colacionar provas, além de meras alegações, à respeito da ausência da subsunção do consumidor ao estabelecido em lei, artigo 6º, VIII, para a inversão do ônus da prova.

3. Segundo consta nos autos a instituição financeira dispõe dos documentos necessários a análise da veracidade das alegações da parte autora, sendo, portanto, cabível a inversão.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, __20 de junho_ de 2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.